Tribunal: TJSP
Processo: 1006813-46.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
COMODATO – Ação de cumprimento de contrato c.c. tutela de urgência – Cerceamento de defesa inocorrente – Notificação para rescisão do contrato efetuada pela autora – Carência superveniente de parte dos pedidos iniciais e conversão em perdas- e danos quanto ao pagamento efetuado pela autora no tocante aos contratos de trabalho rescindidos – Cláusula contratual que explicita as

Ementa:
COMODATO – Ação de cumprimento de contrato c.c. tutela de urgência – Cerceamento de defesa inocorrente – Notificação para rescisão do contrato efetuada pela autora – Carência superveniente de parte dos pedidos iniciais e conversão em perdas- e danos quanto ao pagamento efetuado pela autora no tocante aos contratos de trabalho rescindidos – Cláusula contratual que explicita as responsabilidades trabalhistas e sucessão dos contratos de trabalho – Responsabilização da ré pelo período anterior a 2009, respondendo a autora pelo período de 01.11.2009 a dezembro de 2020 – Honorários advocatícios dosados adequadamente, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, aplicável à espécie – Procedência em parte mantida – Julgamento expandido - Recursos improvidos – Maioria de votos.